Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-76.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002297-76.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA ORGINA DA SILVA - CPF: 836.978.291-49 (APELANTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADIMINSTRATIVO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ
– FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.o 8.213/91 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS No 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.

Demostrado por meio de perícia judicial que a segurada encontra-se incapacitada parcialmente e de forma temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença acidentário, com a sua inclusão em processo de reabilitação profissional.

4.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da concessão do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.

5.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8o, da Lei n.o 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.

6.

Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
FRANCISCA ORGINA DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 194160735, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, da
1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT,
que, nos autos da “
AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE)
” proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE), ajuizada por FRANCISCA ORGINA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador (a) de dorsalgia; cervicalgia; gonartrose não especificada; obesidade; transtornos femuropatelares, lhe impedindo de trabalhar.

Com a inicial vieram documentos.

Laudo pericial no id n. 117171181.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no id n. 121599139, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção do benefício.

Impugnação à contestação no id n. 122859725.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), requerendo a concessão de benefício por incapacidade.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes do Regulamento da Previdência Social.

A concessão de benefícios por incapacidade está regulamentada nos artigos 43 e 71 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, veja-se:

Art. 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.

Ademais, a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 29, I, do Decreto supramencionado, ou seja, necessita comprovar 12 (doze) contribuições mensais anteriores ao requerimento do benefício, ressalvadas as hipóteses de dispensa do período de carência estabelecidas pelo artigo 30 do Decreto no 3.048/99.

Dispõe, outrossim, o artigo 13 do supracitado Regulamento da Previdência Social que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no denominado “período de graça”.

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos:
a)
ostentar a qualidade de segurado;
b)
cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no artigo 30 do Decreto no 3.048/99;
c)
incapacidade temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUTORA JOVEM. HIPÓTESE DE AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. Verificada na perícia judicial a incapacidade parcial e permanente para atividades rurais, mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades laborais que não exijam esforço braçal, se tratando de pessoa jovem e diante da possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Assim, considerando os documentos apresentados, bem como a conclusão da perícia médica judicial quanto à incapacidade do autor, tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos dos arts. 59 e ss. da Lei no. 8.213/91. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC 0005219-37.2016.4.01.3308, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, SEGUNDA TURMA, PJe 05/09/2022 PAG).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez estabelece o art. 42 da Lei 8213/91 a necessidade de preenchimentos dos seguintes requisitos: a) condição de segurado, b) incapacidade total e permanente e c) carência de 12 contribuições mensais, salvo as exceções legais. O auxílio-doença exige incapacidade total e temporária, para o exercício de sua atividade laborativa, ou permanente, mas suscetível de reabilitação para o exercício de outra profissão. 2. O laudo médico perical apontou ser a autora, 55 anos atualmente, do lar, portadora de aderência do peritônio pélvico pós procedimento, em razão de cirurgia realizada em 2007, constatando incapacidade no período pós cirúrgico, mas ausência de incapacidade atual. 3. Ante a ausência de incapacidade, não há como acolher a irresignação recursal da parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência. 4. Recurso da parte autora desprovido. 5. Honorários majorados, fixados em R$ 550,00, suspensos por força do art. 98, parágrafo 3o do CPC. (TRF-1 – AC 0004350-84.2018.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL CAMILE LIMA SANTOS, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, PJe 22/08/2022 PAG.).

Cumpre ressaltar que, no caso do benefício de auxílio por incapacidade temporária, não tendo sido possível estabelecer, na perícia, a data provável de término da incapacidade, a data de cessação do benefício (DCB) deverá ser em 120 (cento e vinte dias), em obediência à disposição do artigo 78, § 4o, do Decreto no 3.048/99, sem prejuízo de pedido administrativo de prorrogação do benefício caso a condição incapacitante se estenda.

No caso
sub judice
, verifico que a qualidade de segurado e a carência foram devidamente comprovadas pelo extrato previdenciário da parte autora (id n. 121601941).

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e temporariamente incapacitada,
“Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem prejuízo à doença da coluna devido às limitações funcionais, apesar da gravidade dos sintomas atuais, também relacionados ao joelho, considerando os aspectos inflamatórios da doença, vislumbro a possibilidade, ao menos parcial, de recuperação da capacidade laboral após o tratamento a ser realizado.
”(id n. 117171181).

A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, haja vista que, de acordo com o laudo pericial, não foi possível especificar a data de início da incapacidade (DII). Vejamos:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS NÃO CARACTERIZA IMPARCIALIDADE DO PERITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURAL. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO CONTADA DO LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...). 10. No que tange à data do início do benefício, considerando que não foi possível, no momento da perícia, estabelecer a data do início da incapacidade, deve ser considerada o momento de sua realização (04/03/2015), conforme precedentes desta Corte (AC 0053295-10.2015.4.01.9199, rel. Juiz Federal SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 21/11/2018). 11. Apelação do INSS parcialmente provida, para ficar a data inicial do benefício a data realização da perícia (04/03/2015). (TRF-1 - AC: 00274402420184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/07/2019).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...). 5. Nos termos do art. 43, da Lei n. 8.213/91, a DIB será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Não havendo, será a data da citação ou a data do laudo médico pericial. Hipótese dos autos em que o expert não precisou a data da incapacidade (resposta ao quesito 1 do juízo), assim, a data do início do benefício deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, realizada em 17/06/2016, e não na data do requerimento administrativo (30/03/2015 - fls. 35). Sentença reformada no ponto. 6. (...). (TRF-1 – AC 0036149-82.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 13/11/2020 PAG.).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SAFRISTA. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. CARÊNCIA. CNIS. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DII CONTROVERSA. QUALIDADE DE SEGURADA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...). 3. A apelante alega que não foi apresentada justificativa razoável para que a DII fosse fixada na data da perícia, 24/08/2016. Todavia, verifico que o perito, em resposta ao quesito 2 (dois) e 12 (doze) do réu, afirmou não ser possível a fixação da data de início, em razão da ausência de dados suficientes para tal; sendo a conclusão do perito compatível com o entendimento jurisprudencial acerca da utilização da data da perícia para fixação da data do início do benefício - DIB, na falta de outros elementos que permitam a estipulação de forma diversa. Não há fundamento para fixar a DII conforme pretende a apelante, na data do requerimento administrativo, principalmente considerando que o documento médico juntado com a inicial se refere a diagnóstico de outra patologia, diferente da encontrada pelo ilustre expert. 4. Quanto à manutenção da qualidade de segurada, as cópias de CTPS às fls. 14/18 constituem prova do exercício da atividade, sendo que a periodicidade do labor é comprovada pelo próprio CNIS da autora (fls. 35/39). O último registro de trabalho em safra é referente ao mês de junho de 2015. Sendo assim, a incapacidade foi fixada para data posterior ao decurso de mais de 12 (doze) meses desde a última contribuição. Portanto, a condição de segurada da autora seria mantida até 15 de agosto de 2016, prazo final para o recolhimento da contribuição; tendo o perito do juízo fixado a data do início da incapacidade na data do exame percial, 24 de agosto de 2016. A diferença de meros 9 dias, assim, justificou a sentença de improcedência. 5 Ocorre que há elementos nos autos, inclusive originados da perícia médica do Apelado, indicando que a autora padecia de gonartrose (artrose do joelho), ainda que sem vinculá-la à psoríase. A petição inicial contém laudo radiológico informando que a autora aparenta osteoartrose, em 12/06/2015; o que é mencionado no documento médico de fls. 22, datado de 22/09/2015, que refere queixa de dor em joelho direito de longa data, com laudo de Rx (12/06/2015) compatível com quadro de osteoartrose. Os elementos dos autos informam que a Autora, portanto, não teve sua incapacidade laboral iniciada após a perda da qualidade de segurada, no decurso de poucos dias. Assim, embora não exista elementos para fixação de DIB em data anterior, e mesmo para fixação da DII, é certo que a Apelante mantinha a qualidade de segurada quando incapacitada, não sendo plausível que se indefira o benefício por esse fundamento. 6. Cabível, assim, a reforma da sentença recorrida, para condenação do INSS a conceder e manter, em favor da Apelante, o benefício aposentadoria por invalidez, com DIB na data da perícia médica, invertendo-se os ônus da sucumbência. 7. Apelação da autora a que se dá parcial provimento. (TRF-1 - AC: 00006968920184019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA).

A data de cessação do benefício (DCB), por sua vez, deve ser 10 (dez) meses após a data da perícia, conforme consignado pelo perito.

Por fim, entendo ser prudente não conceder a antecipação da tutela, tendo em vista que a tese do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”
. Assim, eventual reforma da sentença poderá acarretar na obrigação de que a parte devolva os valores recebido antes do trânsito em julgado.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da data da perícia médica judicial (15/12/2022 – id n. 117171181), descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.

Tópico Síntese:

I – Nome: Francisca Orgina Da Silva;

II – Benefício: Auxílio por Incapacidade Temporária;

III – Data de início do benefício (DIB): 15/12/2022;

IV – Data de cessação do benefício (DCB)
: 15/10/2023;

IV – Renda mensal inicial (RMI): A calcular pelo INSS;

V – Data de início do pagamento (DIP): data do trânsito em julgado.

Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Segundo dispõe a Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
.

Custas e despesas processuais pela parte requerida.

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, oficie-se ao INSS para a implantação do benefício, através do Sistema Jusconvênios e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontra incapacitada para o exercício de atividades laborais, não havendo dúvidas de que o seu quadro de saúde é irreversível e que lhe causa incapacidade permanente.

Argumenta, a esse respeito, que: “
(...)
a recorrente sempre desempenhou suas atividades braçais, possuindo nenhum conhecimento técnico em outras áreas. Assim, temos que desde a sua puberdade o único labor que aprendeu foi o braçal, que exige demasiado esforço físico.
”.

Salienta, ainda que: “
(...)
a autora teve seu benefício previdenciário de auxílio-doença negado na data de
24/03/2022
, sendo a perícia médica judicial realizada apenas na data de
15/12/2022
.
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 194160736):

“(...)
para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido formulado nos termos da petição inicial para conceder em favor da Apelante o benefício previdenciário da
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
, subsidiariamente, o auxílio-doença por tempo indeterminado, em prestações contínuas, vencidas e vincendas, no valor mensal correspondentes às remunerações, contados do requerimento administrativo até a última parcela anterior à implantação definitiva do benefício. Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela recorrida.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 195914664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
FRANCISCA ORGINA DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 194160735, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, da
1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que
julgou
procedente o pedido inicial
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à: “
(...)
conceder a requerente a pleiteada
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
(...)
contados a partir da data do requerimento administrativo, qual seja 24/03/2022
(...)
” (ID. 192999210).

Como narrado na petição inicial, devido às atividades realizadas, a autora acabou por desenvolver doença ocupacional, o que a impede de realizar qualquer atividade que demande esforço físico, motivo pelo qual solicitou auxílio-doença na via administrativa e, apesar da circunstância incapacitante com recomendações médicas reconhecendo a aposentadoria por invalidez, a autarquia previdenciária não concedeu qualquer benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert

concluiu pela incapacidade parcial e temporária da segurada
(ID. 194160718).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte requerida, ora apelante a conceder o beneficio de auxílio por incapacidade temporária, com início da data da pericia médica judicial
16.12.2022

(ID. 194160735).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelada, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial (ID. 194160691).

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade total e temporária da segurada para o exercício do labor. Veja-se (ID. 194160718):

“(...)

2. HISTÓRICO

Trata-se de perícia médica judicial para verificar a existência da incapacidade para o trabalho, conforme relatado na petição inicial. A periciada solicita concessão de Aposentadoria por Invalidez, desde seu pedido administrativo. A periciada informa que nunca recebeu o benefício.

(...)

4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral total e temporária por patologia osteomuscular inflamatória agudizada no momento. Diagnósticos de: CID 10 - M54 Dorsalgia; CID 10 - M54.2: Cervicalgia; CID 10 - M17.9: Gonartrose não especificada; CID 10 E66: Obesidade; M22.2 - Transtornos femuropatelares. Deverá ser reavaliada em um período aproximado de 10 meses por perícia previdenciária.

Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem prejuízo à doença da coluna devido às limitações funcionais, apesar da gravidade dos sintomas atuais, também relacionados ao joelho, considerando os aspectos inflamatórios da doença, vislumbro a possibilidade, ao menos parcial, de recuperação da capacidade laboral após o tratamento a ser realizado.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

(...)

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
Incapacidade total e temporária, exame físico que comprovou prejuízo funcional.

(...)

5.2 – QUESITOS AUTORA:

(...)

5 - Tais doenças ou limitações impedem o exercício de atividades que requeiram esforços físicos continuados, especialmente para o trabalho que desenvolvia antes?

R:
Atualmente sim
.

6 - Tais doenças ou limitações são graves?

R:
Não

(...)

9 - Se o (a) autor (a) diante de seu quadro clínico, está incapacitado (a) para o trabalho?

R:
Atualmente sim
.

(...)

(...)

18 – O (A) autor (a), com avançada idade, sem conhecimento técnico e com todas essas patologias incapacitantes tem chance de ser reabilitado em outra função em nosso competitivo mercado de trabalho?

R:
vislumbro a possibilidade, ao menos parcial, de recuperação da capacidade laboral após o tratamento a ser realizado.

(...)”

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp n.o 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, depois de cessada a incapacidade temporária, porquanto, de acordo com a perícia técnica, a segurada pode ser reabilitada para o exercício de outras atividades laborais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

No que se refere à data de implantação do auxílio-doença,
o termo inicial para o pagamento deve coincidir com a do requerimento formulado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007). (Grifo nosso).

Outrossim, tratando-se do termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8o, da Lei n.o 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, conquanto o dispositivo estabeleça que o prazo final deve ser fixado sempre que possível, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

No caso em questão, apesar de o perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em 10 (dez) meses, faz-se pertinente a realização de nova pericia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.o 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-doença acidentário à parte apelante, desde a data do requerimento administrativo, com a sua inclusão em processo de reabilitação, condicionando-se a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio
. Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.o 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
rídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelada o auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (
24.03.2022
), cuja suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.o 8.213/91.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.o 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024